Tribunal: TJES
Processo: 5001652-23.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001652-23.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

PEDIDO DE VISTA

A SRª. JUÍZA DE DIREITO FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES:

Com a devida vênia ao Eminente Relator, solicitei vista dos autos para melhor análise da situação processual destes autos e ao analisar detidamente os detalhes que permeiam a ação, entendi por divergir dos termos do voto do Relator.

Muito embora o recorrente CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA conste como beneficiário final do pagamento, ao mesmo não pode ser atribuída culpa pelo ocorrido.

No caso em comento, a fraude foi realizada por terceiros a partir da plataforma do recorrente, contudo, a mesma não teria possibilidade de evitar a adulteração do boleto realizada de forma externa.

Com efeito, muito embora conste no boleto enviado ao consumidor que o beneficiário do pagamento seria o Banco Safra (id.1961457), em análise aos comprovantes de pagamento (id's 1961458 e 1861459) é possível verificar os mesmos foram emitidos tendo como beneficiário final o recorrido e como pagador sacado pessoa de nome Gustavo Aparecido Ponce, o que leva a crer que a adulteração no boleto ocorreu após a sua emissão, onde o fraudador manteve apenas o valor e o código de barras do boleto original, realizando a adulteração do beneficiário a fim de enganar o recorrido e levá-lo a realizar o pagamento.

Resta patente nos autos que o recorrido não possui qualquer possibilidade de evitar que um fraudador realize a adulteração do boleto após emitido.

Ademais, o consumidor não comunicou a fraude a tempo a fim de evitar que o recorrente prosseguisse com o procedimento de liberação do dinheiro, consumando-se o prejuízo.

Isto posto, considerando que a fraude foi cometida por terceiro e que a recorrente não detinha qualquer possibilidade de evitar o ocorrido entendo pela exclusão da responsabilidade da recorrente CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais com relação à recorrente CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, devendo ser expedido alvará em favor da recorrente da quantia bloqueada e transferida para conta judicial nestes autos.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

MEIRYELLE RIBEIRO LEITE RITTO

Juíza Leiga

Adoto na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

Juíza de Direito

VOTO

PEDIDO DE VISTA

A SRª. JUÍZA DE DIREITO FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES:

Com a devida vênia ao Eminente Relator, solicitei vista dos autos para melhor análise da situação processual destes autos e ao analisar detidamente os detalhes que permeiam a ação, entendi por divergir dos termos do voto do Relator.

Muito embora o recorrente CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA conste como beneficiário final do pagamento, ao mesmo não pode ser atribuída culpa pelo ocorrido.

No caso em comento, a fraude foi realizada por terceiros a partir da plataforma do recorrente, contudo, a mesma não teria possibilidade de evitar a adulteração do boleto realizada de forma externa.

Com efeito, muito embora conste no boleto enviado ao consumidor que o beneficiário do pagamento seria o Banco Safra (id.1961457), em análise aos comprovantes de pagamento (id's 1961458 e 1861459) é possível verificar os mesmos foram emitidos tendo como beneficiário final o recorrido e como pagador sacado pessoa de nome Gustavo Aparecido Ponce, o que leva a crer que a adulteração no boleto ocorreu após a sua emissão, onde o fraudador manteve apenas o valor e o código de barras do boleto original, realizando a adulteração do beneficiário a fim de enganar o recorrido e levá-lo a realizar o pagamento.

Resta patente nos autos que o recorrido não possui qualquer possibilidade de evitar que um fraudador realize a adulteração do boleto após emitido.

Ademais, o consumidor não comunicou a fraude a tempo a fim de evitar que o recorrente prosseguisse com o procedimento de liberação do dinheiro, consumando-se o prejuízo.

Isto posto, considerando que a fraude foi cometida por terceiro e que a recorrente não detinha qualquer possibilidade de evitar o ocorrido entendo pela exclusão da responsabilidade da recorrente CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais com relação à recorrente CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, devendo ser expedido alvará em favor da recorrente da quantia bloqueada e transferida para conta judicial nestes autos.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

MEIRYELLE RIBEIRO LEITE RITTO

Juíza Leiga

Adoto na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

Juíza de Direito

VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENVIO DE BOLETO FALSO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N.º 479, STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PARTE RECORRENTE CONFIGURA COMO BENEFICIÁRIA FINAL DA TRANSAÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO NA RESTITUIÇÃO DE R$9.000,00 E JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.